Tribunal: TJMT
Processo: 1002598-58.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1002598-58.2022.8.11.0000
Processo originário: 1001579-11.2022.8.11.0002
Agravante: Sabino Marafon
Agravados: Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Sabino Marafon, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, contra a decisão, proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca desta Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1001579-11.2022.8.11.0002, indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente no fornecimento do medicamento Nivolumabe 480 mg, em favor da parte autora.
Aduz o Agravante que foi diagnosticado com Neoplasia de Pulmão e que iniciou a quimioterapia paliativa de primeira linha, em 17 de julho de 2019; contudo, apresentou progressão da doença nos últimos exames realizados em novembro de 2021.
Assevera que, conforme consta do relatório médico juntado aos autos, já realizou tratamento no SUS, utilizando toda a linha de medicação disponível, no entanto, ante a progressão da doença, a médica que lhe presta assistência indicou o fármaco postulado.
Afirma que os requisitos necessários para o fornecimento do medicamento estão demonstrados, pois há, nos autos, comprovação de que o Agravante é portador de Neoplasia de Pulmão, hipossuficiente na forma da lei, e que o tratamento para a enfermidade é de elevado custo.
Feitas essas considerações, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinado aos Agravados que lhe forneçam, imediatamente e sem interrupções, o medicamento Nivolumabe 480MG a cada 28 dias.
Juntou documentos.
É o relatório.
Decido
Como visto, pretende o Agravante que seja concedido o efeito ativo ao recurso, para reformar a decisão, proferida pelo Juízo a quo, para determinar à parte Agravada que disponibilize o medicamento vindicado na inicial.
Sabe-se que, no âmbito recursal, para o deferimento do pedido de tutela antecipada, cabe ao relator do agravo de instrumento avaliar se é caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, e que, nessa medida, o pleito somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o do CPC.
Compulsando os autos, verifico que os requisitos necessários ao deferimento do pedido da tutela de urgência foram preenchidos.
Sabe-se que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao concluir o julgamento do recurso repetitivo (REsp 1.657.156), relatado pelo ministro Benedito Gonçalves, fixou os requisitos para que o Poder Judiciário determine a dispensação de remédios fora da lista do SUS.
Naquela decisão, fixou-se o entendimento de que os critérios estabelecidos só serão exigidos nos processos judiciais que forem distribuídos, a partir desta decisão, sendo eles: 1 – comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2 – incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e 3 – existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Ressalto que, na presente hipótese, a cumulação de tais requisitos encontra-se presente, porquanto o conjunto probatório, anexo aos autos, comprova, estreme de dúvidas, a necessidade e imprescindibilidade do medicamento, constituindo, pois, obrigação do Poder Público o fornecimento dos aludidos medicamentos, mesmo que não incorporados em atos normativos do SUS.
Registre-se que, além da hipossuficiência financeira do Agravante, representado pela Defensoria Pública, estar comprovada, conforme consta dos documentos acostados aos autos, o fármaco possui registro na Anvisa sob o n. 103670173 e, conforme o laudo médico, o paciente já se submeteu ao tratamento disponibilizado pelo SUS, que, incialmente, mostrou-se eficaz, contudo, a doença voltou a evoluir.
No mais, ressalte-se que, em que pese à responsabilidade solidária entre os entes federativos, no que concerne às demandas que envolvam o tema de saúde pública, compete ao Juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente.
No caso vertente, a parte Recorrida busca, na ação de base, medicamento de alto custo, que não compõe a Assistência Básica, configurando-se, assim, como assistência especializada.
Nessa esteira, tenho que, embora o Município de Cuiabá seja responsável solidário, na prestação do serviço público de saúde, não é competente para prestá-lo, porque tal obrigação se insere nas atribuições do Estado de Mato Grosso.
Partindo dessas premissas, tenho que, primariamente, o tratamento médico deve ser assegurado pelo Estado; contudo, esclareço que, caso não seja possível, caberá ao Município, garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal, é salvaguardar a saúde da paciente.
Postas as razões ora explicitadas, CONCEDO a antecipação da tutela recursal pretendida, a fim de determinar que seja disponibilizado, ao paciente, o fármaco Nivolumabe 480 mg e, direciono o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me para julgamento.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 18 de fevereiro de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.